Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-39.2022.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-39.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACIRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 456.825.932-00 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ - CPF: 374.043.448-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA REGINA FIOCHI LUIZ - CPF: 337.263.498-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
JACIRA MARIA DE OLIVEIRA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSIFICADA.
LAUDO PERICIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que: (i) declarou a inexistência de vínculo contratual entre as partes; (
ii
) condenou à repetição simples do indébito, autorizando a compensação dos valores depositados; (
iii
) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, ante descontos indevidos em decorrência de contrato fraudulento de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há conexão processual que justifique a reunião de ações semelhantes;

(
ii
) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraude contratual perpetrada por terceiros;

(
iii
) saber se a indenização por danos morais é devida e adequada ao caso;

(
iv
) saber se é aplicável o novo regime legal de juros e correção monetária introduzido pela Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de conexão entre ações baseadas em contratos distintos não subsiste, ausentes identidade de pedidos ou causas de pedir, conforme art. 55 do CPC.

4. Aplica-se o CDC à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falhas na segurança de seus serviços (art. 14, § 3o, do CDC; Súmula 479/STJ).

5. A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura da autora, o que invalida a avença e os descontos realizados, configurando falha na prestação do serviço bancário.

6. O dano moral é presumido diante da indevida apropriação de verba de natureza alimentar, situação que ultrapassa mero dissabor cotidiano, especialmente em relação a pessoa idosa (CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso, art. 4o).

7. O valor de R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

8. Quanto aos consectários legais, a recente Lei no 14.905/2024 (vigente desde 30/08/2024) impõe aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros moratórios, com correção monetária pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de juros e correção monetária à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura conexão processual entre ações que, embora semelhantes, baseiam-se em contratos distintos.

2. É objetiva a responsabilidade de instituição financeira por contrato fraudulento formalizado com dados e assinatura falsificados, inclusive quando perpetrado por terceiros.

3.
O desconto indevido em
verba de natureza alimentar autoriza a reparação por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X e XXXII; 230; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, 14, § 3o; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, §§ 1o a 3o (redação da L. no 14.905/2024); CPC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479;
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023; TJMT, N.U. 1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.02.2025
; TJMT, N.U.

1018621-11.2024.8.11.0000,
Rel.
,
Marcos
Regenold
Fernandes
,
j.
11/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Declaratória no 1000138-39.2022.8.11.0052, que:

(i) declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes;

(
ii
) condenou o banco apelante à repetição do indébito, na forma simples, autorizando a compensação dos valores depositados na conta da parte autora, a título de empréstimo consignado; e

(
iii
) condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da
conexão das ações – Reunião dos recursos para julgamento conjunto
;

2. Da
ausência de dano moral
;

3.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
;

4.
Da necessidade de
aplicação da Selic à correção monetária
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
311830434
), rebate as alegações do banco apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
JACIRA MARIA DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Declaratória no 1000138-39.2022.8.11.0052, que:

(i) declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes;

(
ii
) condenou o banco apelante à repetição do indébito, na forma simples, autorizando a compensação dos valores depositados na conta da parte autora, a título de empréstimo consignado; e

(
iii
) condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1.
Da conexão das ações – Reunião dos recursos para julgamento conjunto
.

A alegação de conexão formulada pela instituição apelante
não merece prosperar.

Isso porque,
a
conexão exige identidade parcial do objeto litigioso ou da causa de pedir, não bastando a existência de demandas que envolvam contratos do mesmo tipo (
ex
: empréstimos consignados ou cartões de crédito). Nesse sentido, contratos distintos, ainda que da mesma natureza, não geram automaticamente conexão processual, pois não compartilham necessariamente os mesmos fundamentos fáticos ou jurídicos, tampouco a mesma relação jurídica de origem.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CONTRATOS DISTINTOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, após declinação de competência pelo Juízo da 6a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos. O conflito envolve dois processos semelhantes, porém fundamentados em contratos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há uma questão em discussão: determinar se há conexão entre as ações propostas que justifique a reunião dos processos, considerando que, apesar de haver identidade de partes, os pedidos são baseados em contratos diferentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Nos termos do art. 55 do CPC, para que se configure conexão entre ações, é necessário que haja identidade de pedido ou de causa de pedir. No caso, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir são distintas, pois envolvem contratos diferentes.

2. A simples existência de partes idênticas não é suficiente para caracterizar a conexão, sendo necessário que o pedido ou a causa de pedir sejam comuns, o que não ocorre no presente caso.

3. A distinção dos contratos evita o risco de decisões conflitantes, de modo que não se justifica o julgamento conjunto das ações. Precedentes do TJMT indicam que não há conexão quando os processos tratam de contratos diversos, mesmo que as partes sejam as mesmas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Conflito de Competência procedente, declarando-se competente o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Tese de julgamento: “
1. Não se configura conexão entre ações que, apesar de possuírem partes idênticas, baseiam-se em contratos distintos, afastando-se a possibilidade de decisões conflitantes.
2. A competência é do juízo prevento, que inicialmente recebeu a distribuição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; CPC, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, julgado em 02/02/2023; TJMT, N.U. 1018312-87.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Vidal, julgado em 05/09/2024.

(N.U 1018621-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025) (
g.n
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A CONEXÃO DA PRESENTE AÇÃO COM OUTRA, EM TRÂMITE NA 4a VARA CÍVEL DE LONDRINA,
EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR –APESAR DE SEMELHANTES A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO DAS AÇÕES, OS CONTRATOS EM DISCUSSÃO SÃO DIFERENTES – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
– AFASTAMENTO DO ART. 55 DO CPC/15 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJPR - 0039272-53.2018.8.16.0000, Relator(a): Fernando
Antonio

Prazeres, 14
a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 18/03/2019) (
g.n
.)

Ademais, a presente demanda está instruída com prova pericial específica e exclusiva, sobretudo a perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade da assinatura, o que confere autonomia probatória plena ao feito, afastando o risco de decisões contraditórias ou de afronta à segurança jurídica.

Portanto, a alegação de conexão configura mero expediente processual sem substância, apto apenas a postergar indevidamente o desfecho da lide, razão pela qual deve ser
a tese suscitada pelo apelante
.

2. Da ausência de dano moral

Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida com o consumidor, ora apelado, bem como a condenação à restituição de valores descontados de seus proventos e à reparação por danos morais.

Pois bem.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verifica nos autos.

Conforme a Súmula 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso em exame, a fraude foi perpetrada por terceiro, mediante a utilização indevida dos dados da autora e a apresentação de contrato falso — circunstância que, todavia, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a quem incumbe o dever legal de adotar mecanismos eficazes de segurança na formalização de contratos, sejam presenciais ou realizados por meio remoto, zelando pela integridade e autenticidade das transações.

Neste feito, a perícia grafotécnica produzida nos autos foi categórica ao atestar que a assinatura aposta no contrato não foi realizada pela autora,
infirmando, de forma inequívoca, a alegação de regularidade da avença. Diante desse contexto,
bem andou a sentença proferida pelo juízo a quo ao
imp
or
o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual e, por conseguinte, a nulidade dos descontos efetivados.

Portanto, a
apresentação de contrato com assinatura falsificada, aliada à ausência de comprovação da regularidade da contratação, evidencia falha na prestação do serviço bancário, de responsabilidade da instituição recorrente, não havendo que se falar em conduta omissiva ou culposa por parte da autora.

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente.

A natureza alimentar da verba agrava a conduta lesiva, pois compromete a subsistência da parte vulnerável. A proteção do idoso, inclusive, constitui direito fundamental com assento constitucional (art. 230 da CF), reforçado pela previsão do art. 4o da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que impõe tratamento prioritário e proteção contra abusos.

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em folha de pagamento, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais

Neste ponto recursal, entendo ser razoável o valor estipulado pelo juízo a quo, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Da necessidade de aplicação da Selic à correção monetária.

Sustenta a parte apelante a necessidade de fixação do índice de atualização monetária e dos juros, conforme a variação da SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024.

É cediço que os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, com natureza jurídica de ordem pública, podendo ser objeto de análise
ex

officio
pelo julgador, independentemente de provocação expressa das partes, o que afasta qualquer alegação de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
quando da sua aplicação ou eventual modificação, inclusive no que se refere ao seu termo inicial.

Com efeito, a Lei no 14.905, publicada em 01 de julho de 2024, e com início de vigência a partir de 30 de agosto de 2024, promoveu substanciais alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios legais para o cálculo dos juros de mora e da atualização monetária.

A referida lei promoveu mudanças na aplicação dos indexadores da taxa de juros e da correção monetária, de modo que, conforme a nova legislação, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, já englobando a correção monetária, sendo o IPCA o índice de atualização monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 1
o A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 2
o A
metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 3
o Caso
a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

(
g.n
.)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, faz-se necessária a adequação da decisão embargada ao novo regime legal.

Nessa seara colhe-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI No 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados a equipamentos da empresa autora em decorrência de inversão de fase na rede elétrica, determinando a indenização dos prejuízos.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao não considerar a recente alteração legislativa trazida pela Lei no 14.905/2024, que modifica a base de cálculo dos juros moratórios para a taxa Selic, deduzida a correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e se é necessária a adequação dos consectários legais à recente modificação legislativa.

III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reanálise da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado fundamentou-se de maneira coerente e uniforme, não havendo contradição sanável por meio dos embargos de declaração. 6. Contudo, a superveniência da Lei no 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002,
arts
. 389, 406; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14/09/2020.

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

E,

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo
INPC .
Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389,
p .
u., e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão
Min .
Raul Araújo, j.
21.08.2024 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Assim, a presente tese recursal, deve ser parcialmente acolhida, contudo, impõe-se a adequação do julgado à nova disciplina legal, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública e cuja incidência, conforme salientado, não depende de requerimento específico das partes. Desse modo, aplica-se até a vigência da nova lei, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; após a entrada em vigência da nova lei, correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de adequar os critérios de correção monetária e de juros de mora às disposições da Lei no 14.905/2024, aplicando-se:(i)até a vigência da nova lei: correção pelo INPC ejuros moratórios de 1%(um por cento)ao mês;(
ii
)após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pelataxa SELIC, deduzida a atualização monetária, mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada,
mantendo-se,
quanto ao mais
, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025